Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002066-05.2015.8.07.0018 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Diante da desconformidade suscitada no ID 15471914, a Secretaria certificou a ausência de ferramentas no PJE para alterar a ordem das páginas e excluir as folhas em duplicidade sem comprometer a integralidade do processo, bem como atestou que, por questão de erro material de numeração, a página 851 foi suprimida (certidão de ID 22651869). Dessa forma, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.456.447/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024